Tribunal: TJSP
Processo: 2178920-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL. Questão que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC/15. Flexibilização. Em decisão prolatada pelos Ministros da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.679.909/RS, definiu-se o entendimento de que ao inciso III do artigo 1.015 do CPC/2015 é possível a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL. Questão que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC/15. Flexibilização. Em decisão prolatada pelos Ministros da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.679.909/RS, definiu-se o entendimento de que ao inciso III do artigo 1.015 do CPC/2015 é possível a aplicação de interpretação extensiva ou analógica. Recurso que deve ser conhecido – O valor dado à causa (R$67.000,00), dividido entre 29 autores, resulta em R$2.310,34 para cada um, valor inferior a 60 (sessenta salários-mínimos) – Aplicação da tese definida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0037860-45.2017.8.26.0000 (IRDR - Tema 17 deste E. Tribunal de Justiça), segundo a qual "nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública" – Ordem de remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178920-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALDO DE
MEDEIROS GOMES, AMANDA LEITE DA SILVA, ANA CAROLINA DE
ANDRADE CAMPOS, ANDREIA SALES RIBEIRO, CECILIA BICEGO PIMENTA
BOMFIM, CLÁUDIO DONIZETE COVILO, DAVID RANGEL DE SOUZA, DENISE
MARIA CORRÊA, ELIZABETH MARIA DO CARMO, JOANA DARC PASSOS,
LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA, MARCELO CORREA CAMARGO DE
CAMPOS, MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA ELEUZA VELOSO DE
LIMA, MARIA JOSÉ DE SOUZA GERLACK VECCHIA, MARINA DIAZ HOMEM
DE MELLO CESAR, MESSIAS STONER NEVES, PAULO SERGIO DE CAMARGO
MAGALHAES, RAQUEL MANDERLEY DA SILVA SIMÃO, RENATA ALVES DA
SILVA, ROSALVO SILVA JESUS, SANDRA VIEIRA DOS SANTOS, SELMA VITAL,
SUELI SANTOS TORRES, SUELI SEVERINO DE FIGUEIREDO, TANIA REGINA
DOS SANTOS OLIVEIRA SANTANA, TELMA APARECIDA TEIXEIRA AMARAL
SNEIDERIS, VERA LUCIA DOS SANTOS VITÓRIA SALLES e ZILDA CLARO DA
SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178920-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto no 17800 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2178920-98.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ALDO DE MEDEIROS GOMES E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Ana Luiza Villa Nova
AC
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL. Questão que não se insere
no rol do art. 1.015 do CPC/15. Flexibilização. Em decisão
prolatada pelos Ministros da 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial 1.679.909/RS, definiu-se o
entendimento de que ao inciso III do artigo 1.015 do CPC/2015 é
possível a aplicação de interpretação extensiva ou analógica.
Recurso que deve ser conhecido
O valor dado à causa
(R$67.000,00), dividido entre 29 autores, resulta em R$2.310,34
para cada um, valor inferior a 60 (sessenta salários-mínimos)
Aplicação da tese definida no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0037860-45.2017.8.26.0000 (IRDR -
Tema 17 deste E. Tribunal de Justiça), segundo a qual “nos casos
de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve
ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública” Ordem de
remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão de fls. 136/139, com base na qual, em ação envolvendo
diferenças remuneratórias de servidores públicos, a MMa. Juíza “a quo”
reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
local, determinando a redistribuição do feito, em razão do valor individual da
causa abaixo de 60 salários-mínimos, pois o valor global é de R$67.000,00,
com 29 autores em litisconsórcio ativo.
Os autores agravaram, pugnando pela manutenção
do feito na Justiça Comum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178920-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
O agravo foi processado com efeito suspensivo,
ausente contraminuta.
É o relatório.
A despeito da matéria recursal não se enquadrar no
rol do art. 1015 do CPC, o presente agravo de instrumento deve ser
conhecido para que não se tolha o acesso ao Judiciário, tendo em conta,
sobretudo, a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp
1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT (DJe 28/02/2018) na sistemática dos
recursos repetitivos (Tema 988 STJ), a fim de "definir a natureza do rol do
art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação
extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas
nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC".
Em decisão prolatada pelos Ministros da 4a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.679.909/RS, definiu-
se, de forma inaugural, o entendimento de que ao inciso III do artigo 1.015
do CPC/2015 é possível a aplicação de interpretação extensiva ou analógica.
Deve-se entender que, em face de decisões que
versem sobre competência, é possível a utilização do recurso de agravo de
instrumento, à luz da interpretação extensiva da norma disposta no inciso III
do artigo 1.015, “já que ambas possuem a mesma 'ratio', qual seja, afastar o
juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado
julgue a demanda”, conforme as palavras do Relator Luis Felipe Salomão.
Pois bem.
Conhecendo-se do recurso, tem-se que o agravo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178920-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
merece provimento.
No
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17 deste E. Tribunal de
Justiça), julgado em 26/04/2019 e publicado em 02/05/2019, a i. Turma
Especial, por maioria de votos, fixou a seguinte tese (g.n.):
"Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o
valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os
postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o., "Caput" - Lei Federal no
12.153/2009). Observações: a) Os processos já sentenciados em 1o.
grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando da data
do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase de
cumprimento da sentença, permanecem onde estão, ratificados o
seu processamento e julgamento; b) Os feitos não sentenciados até
o trânsito em julgado deste IRDR, devem ser redistribuídos às
Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas dos Juizados
da Fazenda Pública, conforme a situação do caso concreto e a
situação de cada Comarca, observando-se o aqui decidido; c) Os
feitos que se encontrem em fase recursal e que ainda não tenham
sido julgados até a data do trânsito em julgado do v. acórdão
relativo ao presente IRDR, serão decididos pelos Juízos Recursais
competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais),
observando o aqui decidido; d) As novas ações distribuídas após o
trânsito em julgado serão distribuídas ao Juízo correto".
No
presente
caso,
o
valor
dado
à causa
(R$67.000,00), dividido entre 29 autores, resulta em R$2.310,34, valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178920-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
inferior a 60 (sessenta salários-mínimos).
Além
disso,
os
autores
não
demonstraram,
efetivamente, quanto seria o real proveito econômico da causa para cada um
dos demandantes, observando-se que a liquidação do valor buscado não
revela complexidade, bastando a realização de simples cálculos aritméticos
para a definição da quantia cobrada, além da possibilidade de medidas
auxiliares à liquidação (fornecimento de documentos para a realização dos
cálculos e nomeação de pessoa habilitada para eventual exame técnico das
contas elaboradas), como dispõem os art. 9o e 10 da Lei 12.153/09.
E ainda que eventualmente indisponíveis os
informes financeiros, ou por qualquer outro empecilho não se possa aferir,
desde logo, o montante certo almejado pelos autores, isso não impede a
fixação de um valor certo à causa, que deve ser dividido por cada
litisconsorte para a fixação da competência.
Aliás, não se olvide que o litisconsórcio, no caso, é
facultativo, de modo que os autores optaram por se reunir para ingressar com
um só processo e escolheram aquele valor dado à causa, ainda que apenas
para fins de alçada.
Vale ressaltar, por fim, quanto à falta de trânsito em
julgado relativamente à tese fixada no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000
(Tema 17 deste E. Tribunal de Justiça), que nada impede sua imediata
aplicação quando coincidente com o entendimento da i. Turma Julgadora.
Assim, mantém-se a r. decisão agravada para a
remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, como
determinado.
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178920-98.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
ISABEL COGAN
Relatora